Tribunal: TJDFT
Processo: 0723641-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723641-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SHIRLEY DE JESUS FREITAS REU: WEBER GONCALVES RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por SHIRLEY DE JESUS FREITAS em desfavor de WEBER GONCALVES RIBEIRO, objetivando a desconstituição da r. sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 0713005-38.2021.8.07.0003, atualmente na fase de Cumprimento de Sentença perante o i. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, sob a alegação de nulidade do título de crédito que embasa o feito de origem. Na presente lide, a Requerente postula os benefícios da gratuidade de justiça. Observo que o mérito da vertente lide não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento deste pedido ou o recolhimento do preparo. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A Requerente junta o extrato de ID 37372127, da Caixa Econômica Federal, que demonstra apenas uma movimentação na data de 15/05/2022, no valor de R$15,00 (quinze reais), que não se revela suficiente para demonstrar a sua suposta hipossuficiência, pois, pelas regras de experiência comum que pode se valer o magistrado (art.375 do CPC), não se mostra crível que Requerente tenha movimentado em 1 (um) mês apenas o referido valor. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a Requerente carrear aos autos cópia das 02 (duas) últimas declarações de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e movimentação bancária dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança existentes em sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas que possam evidenciar que os seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da Requerente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator